Tribunal: TJBA
Processo: 0000367-21.2011.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000367-21.2011.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: APARECIDA OLIVEIRA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE GUAJERU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DESINTERESSE EXPRESSO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO LÓGICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por servidoras públicas municipais contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, em razão da ausência de comprovação do labor em condições nocivas à saúde.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em determinar se a sentença de improcedência, fundamentada na falta de provas, deve ser mantida, considerando que as próprias Apelantes, quando intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, manifestaram expressamente o desinteresse na produção de outras provas, pleiteando o julgamento antecipado do mérito.

III. Razões de decidir

3. O direito ao adicional de insalubridade, previsto no art. 55 da Lei Complementar Municipal nº 104/2002, depende da comprovação de que o servidor trabalha habitualmente em locais insalubres. A caracterização da insalubridade é matéria eminentemente fática e técnica, exigindo, como regra, a produção de prova pericial para aferir a existência e o grau de exposição a agentes nocivos.

4. Embora este Colegiado já tenha se posicionado, em caso análogo (Apelação Cível nº 0000526-61.2011.8.05.0035), pela anulação da sentença para permitir a produção de prova pericial considerada indispensável, o presente caso guarda uma distinção fática determinante. Naquele precedente, o juízo de primeiro grau havia encerrado a instrução de forma prematura. No caso concreto, as Apelantes foram devidamente intimadas para indicar as provas que desejavam produzir e, de forma inequívoca, declararam não ter interesse na produção de novas provas, por entenderem que a matéria era exclusivamente de direito e que a documentação já acostada era suficiente.

5. Ao manifestar expressamente o desinteresse na dilação probatória, as Apelantes praticaram ato processual incompatível com o posterior pedido de produção de prova pericial, formulado apenas em sede de apelação e de forma subsidiária. Tal conduta atrai a aplicação do instituto da preclusão lógica, que impede a parte de adotar comportamento contraditório no curso do processo (
venire contra factum proprium
).
6. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar o fato constitutivo do direito – no caso, o trabalho em condições insalubres – recaía integralmente sobre as autoras. Ao declinarem da oportunidade de produzir a prova pericial, que era o meio técnico e adequado para comprovar suas alegações, assumiram o risco de uma decisão desfavorável por insuficiência probatória. Não é possível, em sede recursal, reabrir a instrução processual para corrigir uma estratégia processual adotada pela própria parte, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A parte que, devidamente intimada, manifesta expresso desinteresse na produção de novas provas, não pode, em sede de recurso de apelação, alegar a necessidade de produção de prova pericial para anular a sentença de improcedência, em razão da ocorrência de preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório. 2. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a sua inércia ou renúncia à produção da prova técnica essencial ao deslinde da causa acarreta a improcedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Art. 55 da Lei Complementar Municipal nº 104/2002 do Município de Guajeru.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n. 0000
367
-
2
1.20
11
.8.05.0
035
, da Comarca de
Caculé
, em que figura
m
como apelante
s
APARECIDA OLIVEIRA ROCHA e outras
e, como apelado,
o

MUNICÍPIO DE GUAJERU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
neg
ar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça